Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724840-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDA: FALA COMIGO BEBE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil. Processual Civil. Agravo interno. Decisão que nega seguimento a recurso. 1.- Não cabe agravo de instrumento contra decisão que aprecia regularização processual, não se verificando, também, caso de mitigação da norma por não haver perecimento definitivo de direito. 2.- Agravo desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, ao argumento de que a declaração da revelia pode lhe gerar prejuízo de difícil reparação, de modo que, em seu entendimento, deve ser mitigada a taxatividade do rol do aludido dispositivo legal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ FILIPE COUTO DUTRA, OAB/DF 34.527 (ID Num. 35087835 - Pág. 8). II – Regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Isso porque a recorrente não comprovou, nos termos previstos no artigo 1.003, § 6o, do CPC, a suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local, limitando-se a mencionar no corpo do apelo a ocorrência dos dias de feriado (ID Num. 34530982 - Pág. 2). Com efeito, o entendimento pacífico que promana da Corte Superior é no sentido de que o feriado local deve ser demonstrado, no ato da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL EXPRESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, caput, do CPC/2015. 3. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 6o, do CPC/2015. Precedente da Corte Especial. 4. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do artigo 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de feriado local, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, que comprove o período no qual ocorreu eventual suspensão de prazos, não se prestando cópia de informações extraídas da internet. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1910562/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/03/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. SISTEMA DE ADMISSIBILIDADE FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser feita no ato da interposição do recurso, sendo intempestivo quando interposto fora do prazo previsto na lei processual civil. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, do CPC/2015, bem como os princípios consagrados pelo novo código, por maioria, firmou orientação de que a parte recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", sendo inviável a apresentação de documento hábil, em momento posterior, para demonstrar a tempestividade (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, não servindo cópia do calendário do Judiciário ou notícia extraídas da internet. Precedentes. 4. O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se de um juízo bifásico, a permitir nova análise dos pressupostos por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1848797/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colheria o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 1.015 do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a turma julgadora decidiu com base na assertiva de que “Vê-se de pronto que a hipótese submetida a recurso não se enquadra nos permissivos do agravo de instrumento, sobretudo porque não traz nenhuma situação de urgência ou prejuízo irreparável” (ID Num. 31611557 - Pág. 2), concluindo que “...não se verifica hipótese de perecimento de direito pois poderá ser questionada se e quando houver recurso da sentença que julgar a ação” (ID Num. 31611557 - Pág. 3). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas, providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida LUIZ FILIPE COUTO DUTRA, OAB/DF 34.527. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017